Tribunal: STJ
Processo: 0361703-25.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216409 - RS(2025/0361703-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FISA - INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO ROSA DE SOUZA - RS049336
BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767
EMBARGADO
: LUCAS SCAPIN
EMBARGADO
: SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE -
RS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA
EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, declarou a
competência da Justiça comum estadual, considerando que a natureza da
causa é eminentemente civil.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2026
19/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56927042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c9b3093f-12f6-4497-a416-846e397b5530

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c9b3093f-12f6-4497-a416-846e397b5530

EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 216409 - RS(2025/0361703-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FISA - INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO ROSA DE SOUZA - RS049336
BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767
EMBARGADO
: LUCAS SCAPIN
EMBARGADO
: SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE -
RS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA
EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, declarou a
competência da Justiça comum estadual, considerando que a natureza da
causa é eminentemente civil.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
FISA –
INCORPORADORA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão da
–
Segunda Seção do STJ que conheceu do conflito para determinar a competência da
Justiça comum estadual (fls. 958-965).
O acórdão embargado foi proferido com a seguinte ementa (fl. 194):

Documento eletrônico VDA56664070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:00
Código de Controle do Documento: c38eccc7-385a-4e2c-844b-d32dba23a544

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação
de execução de título extrajudicial.
2. A controvérsia dos autos não se insere na competência
da Justiça do Trabalho, porquanto envolve contrato de
prestação de serviços firmado entre duas pessoas jurídicas.
Assim, ausente qualquer ligação entre as partes envolvidas
no âmbito trabalhista e sendo a questão central de natureza
eminentemente civil, deve ser reconhecida a competência
da justiça comum estadual.
Conflito de competência conhecido para declarar a
competência do Juízo suscitado.

Sustenta a parte embargante que (fls. 975-976):

No caso concreto, a retificação da premissa fática
equivocada será capaz de alterar a própria conclusão do
acórdão embargado. Explica-se.
Conforme se verifica do “Instrumento Particular de
Transação” juntado aos autos (e-STJ fl. 24), não houve
mera composição entre duas sociedades empresárias,
desvinculada de qualquer relação de trabalho. Todas as
partes transigentes – inclusive a pessoa física de Lucas
Scapin – são qualificadas no instrumento como
participantes da relação de prestação de serviços,
constando expressamente que Lucas Scapin atuou na
execução dos serviços objeto do ajuste.
Mais do que isso: na Cláusula 1.3, o transigente Lucas
Scapin (pessoa física) confere ampla, integral e irrevogável
quitação, inclusive quanto a eventuais postulações ou
pretensões de natureza trabalhista, relativamente à relação
de serviços mantida:
[...]
Ou seja, o instrumento não apenas reconhece a participação
pessoal de Lucas Scapin na prestação dos serviços, como
também explicita que a transação abrange, de forma direta,
eventuais créditos de natureza trabalhista e direitos
decorrentes da relação de trabalho.Assim, é equivocada a
premissa da decisão embargada de que se trata de contrato
de prestação de serviços “firmado entre duas pessoas
jurídicas” – a revelar vínculo “eminentemente civil” –, pois
não corresponde à realidade retratada no título executivo.
Isto é, o título não é neutro em relação a matérias
trabalhistas entre as partes: ele regula, de forma expressa,
direitos e obrigações oriundos da prestação de serviços
com pessoa física, com referência explícita a pretensões
trabalhistas. E, sobretudo, condiciona a sua eficácia à
homologação pela Justiça Laboral.
Deste modo, verifica-se que o título extrajudicial objeto da
execução (i) menciona explicitamente a prestação de
serviços por pessoa física; (ii) contém declaração de
quitação que abrange “postulações ou pretensões de
natureza trabalhista”; e (iii) condiciona a sua eficácia plena
à homologação perante a Justiça do Trabalho. A causa do
Documento eletrônico VDA56664070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:00
Código de Controle do Documento: c38eccc7-385a-4e2c-844b-d32dba23a544

título executivo não é, pois, um negócio puramente civil
entre sociedades.
Daí decorre o erro material do acórdão embargado, pois
não é correto afirmar que o instrumento transacional
trataria exclusivamente de contrato de prestação de
serviços entre duas pessoas jurídicas, quando, na verdade,
o documento traz como transigente pessoa física que
prestou pessoalmente os serviços, e expressamente
transaciona sobre potenciais créditos trabalhistas.
[...]
Portanto, impõe-se a correção do erro material e, com isso,
a revisão da conclusão do acórdão embargado, vez que,
reconhecida a exata realidade retratada no instrumento de
transação – relação de prestação de serviços pessoais, com
abrangência de créditos trabalhistas e submissão à
homologação na Justiça do Trabalho –, é indisputável a
competência do Juízo trabalhista para processar a execução
do título extrajudicial.

A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões (fls.
980-984).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO H UMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado. Não verifico nenhuma
contradição ou omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia,
tampouco vislumbro outro vício a impor a revisão do julgado.
Da análise dos autos, observa-se que o acórdão embargado conheceu do
conflito para declarar a competência da justiça comum com fundamento na natureza
eminentemente civil da causa; vejamos (fls. 963-964):

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a competência
para o processamento e o julgamento do feito deve ser
fixada em razão da natureza da causa, considerando-se as
partes envolvidas e os pedidos deduzidos na petição inicial.
Em relação à competência da Justiça do Trabalho, prevê o
da Constituição Federal que compete à Justiça
art. 114
especializada processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;
Documento eletrônico VDA56664070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:00
Código de Controle do Documento: c38eccc7-385a-4e2c-844b-d32dba23a544

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos,
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores;
IV - os mandados de segurança,
e
habeas corpus habeas
, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à
data
sua jurisdição;
V - os conflitos de competência entre órgãos com
jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no
I, o;
art. 102,
VI - as ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;
VII - as ações relativas às penalidades administrativas
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização
das relações de trabalho;
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais
previstas no
I, a , e II, e seus acréscimos legais,
art. 195,
decorrentes das sentenças que proferir;
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de
trabalho, na forma da lei.
Nesse contexto, percebe-se que a competência da Justiça
trabalhista é
, restrita às causas que
ratione materiae
envolvem as relações de trabalho, o exercício do direito de
greve e as relações sindicais, não sendo facultado às partes
optar pela Justiça em que será processada a demanda.
Da análise dos autos, observa-se que o instrumento de
transação executado declara o fim de contrato de prestação
de serviços firmado entre duas pessoas jurídicas, o que
evidencia a natureza eminentemente civil do vínculo
estabelecido entre as partes.
Nesse contexto, é evidente a incompetência da Justiça do
Trabalho
para
o
julgamento
da
demanda,
independentemente do previsto na Cláusula n. 1.4.1,
porquanto a relação jurídica em análise não se amolda a
nenhuma das hipóteses previstas no
da
art. 114
Constituição Federal.

Não obstante o alegado pela parte embargante, consta dos autos que o
contrato de prestação de serviços foi celebrado entre duas pessoas jurídicas, FISA –
INCORPORADORA LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SCAPIN
–
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., ainda que esta última seja exercida por seu
titular, LUCAS SCAPIN (fl. 936).
Não há razão, portanto, para modificar o acórdão embargado e reconhecer a
competência da Justiça trabalhista.
Observa-se, portanto, que a parte embargante não se conforma com o
acórdão embargado e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA56664070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:00
Código de Controle do Documento: c38eccc7-385a-4e2c-844b-d32dba23a544

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão
erro
e/ou
material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a
art. 1022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC n.
relator
177.408/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
15/2/2022,
18/2/2022.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56664070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/05/2026 16:22:00
Código de Controle do Documento: c38eccc7-385a-4e2c-844b-d32dba23a544

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no CC 216.409 / RS
Número Registro: 2025/0361703-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00210726420245040002 210726420245040002 51183072820218210001
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE - RS
INTERES.
: LUCAS SCAPIN
INTERES.
: SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
INTERES.
: FISA - INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO ROSA DE SOUZA - RS049336
BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FISA - INCORPORADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO ROSA DE SOUZA - RS049336
BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
Documento eletrônico VDA56900854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: f8115d21-a143-4d1c-b172-5c5deeef656f

FELIPE CHAVES BARCELLOS GUASPARI - RS117767
EMBARGADO : LUCAS SCAPIN
EMBARGADO : SCAPIN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PORTO ALEGRE - RS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2026
19/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: f8115d21-a143-4d1c-b172-5c5deeef656f